Tribunal: TCU
Processo: 027.962/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 207/2021-TCU-Plenário Considerando que foi conhecida a representação por meio do Acórdão 2224/2020-TCU-Plenário (peça 35), uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e indeferido o pedido de medida cautelar, por inexistência dos pressupostos para sua adoção; Considerando que após análise das oitivas, a proposta da unidade técnica (peça 56), no sentido de, no mérito, considera-la improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 56), em, considerar a representação improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.962/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU